Tribunal: STF
Processo: AI 703525
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FIXAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO–DOENÇA – ART. 29 DA LEI Nº 8.213/91, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.876/99 – DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 583.834-RG/SC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.